Tribunal: STF
Processo: AI 820480
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CONTRIBUIÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 



    1. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso que o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 6.9.07).



    2. A jurisprudência do Supremo fixou entendimento no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento da Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.9.07: “II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1 . Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita “à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal” (Art. 543-A, § 2º).”



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CONTRIBUIÇÃO PARA O TRÁFICO. Inépcia da denúncia. Nulidade. Não é inepta a denúncia que preenche todos os requisitos essenciais relacionados no art. 41 do Código de Processo Penal, eis que, sucintamente como se requer, contém a exposição circunstanciada dos fatos e a identificação e qualificação da denunciada, permitindo-lhe o exercício da mais ampla defesa, que efetivamente ocorreu. Preliminar que se rejeita. Prova. Restando demonstrado que todos os acusados associaram-se para o tráfico de substâncias entorpecentes, cabendo a cada um deles o exercício de tarefas específicas que possibilitava a mercancia no atacado, distribuindo a droga para revendedores em vários Estados da Federação, caracterizada está a prática concomitante dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, cumulação perfeitamente possível e que normalmente acontece. Delação premiada. Perdão judicial. Embora não caracterizada objetivamente a delação premiada, até mesmo porque a reconhecidamente preciosa colaboração da ré não foi assim tão eficaz, não permitindo a plena identificação dos autores e partícipes dos delitos apurados nestes volumosos autos, restando vários deles ainda nas sombras do anonimato ou de referências vagas, como apelidos e descrição física, a autorizar o perdão judicial, incide a causa de redução da pena do art. 14 da Lei nº 9.807/99, sendo irrelevantes a hediondez do crime de tráfico de entorpecentes e a retratação da ré em Juízo, que em nada prejudicou os trabalhos investigatórios. Pena privativa de liberdade. Em se tratando de quadrilha com estrutura organizacional que abrange vários Estados da Federação, especializada em fornecer no atacado substâncias entorpecentes a quadrilhas de outras regiões, as penas de seus integrantes devem ser significativamente majoradas. Pena pecuniária. As penas pecuniárias do crime do art. 14 da anterior Lei de Tóxicos devem ser excluídas, tendo em vista que, após o advento da Lei nº 8.072/90 (art. 8º, caput), a cominação de multa deixou de persistir, considerando que a Lei de Crimes Hediondos, ao derrogar a Lei de Tóxicos, manteve o tipo do art. 14 modificando, porém, a pena. Regime. O regime, para o delito de tráfico de entorpecentes, é o inicialmente fechado, de acordo com o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação da Lei nº 11.464/07, que se aplica retroativamente, por ser mais favorável aos réus. Também o é para o delito de associação para o tráfico, descabendo a estipulação do regime aberto ou semi-aberto, como requerido, seja pela natureza do ilícito, seja por força do que dispõe o § 3º do art. 33, com remissão ao art. 59, ambos do CP. Substituição da pena privativa de liberdade e sursis. Inadmissível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, por não preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos pertinentes, bem como a aplicação do sursis. Recursos da defesa a que se dá provimento parcial, provendo-se o do Ministério Público”.



    4. Agravo Regimental desprovido.